Tribunal: TJDFT
Processo: 0721325-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721325-52.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que foi prolatada sentença nos autos de onde extraída a r. decisão que desencadeou o presente recurso (ID 137897622 do processo referência). Logo, não tendo sido concedido efeito suspensivo ou liminar, o agravo de instrumento em epígrafe encontra-se irremediavelmente prejudicado. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador